Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 99.356,27), indeferiu pedido de novas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localização de bens penhoráveis, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação financeira do executado desde a última pesquisa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação das consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD após lapso temporal razoável, sem comprovação de alteração patrimonial do executado.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual (CPC 854) não limita a quantidade de bloqueios ou consultas aos sistemas informatizados, nem exige demonstração de alteração patrimonial para a renovação, devendo-se observar apenas o critério da razoabilidade.
4. O transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa justifica nova tentativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo desnecessária prova de modificação econômica do devedor.
5. A decisão agravada deve ser reformada, pois transcorreram aproximadamente três anos desde a última consulta, circunstância suficiente para autorizar nova pesquisa.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para determinar a realização de novas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, visando à localização de bens penhoráveis do executado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2018, DJe 28/06/2018; STJ, AgInt no REsp no 1.807.798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/08/2019, DJe 11/09/2019; STJ, AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, DJe 05/04/2021; TJDFT, Acórdão no 1979081, AI no 0751190-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 28/03/2025.